Tribunal: STF
Processo: ARE 1323080
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (e-STJ, fl. 4.237/4.238):



    “APELAÇÕES CRIME - PECULATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ARTS. 288 E 312 DO CP) - MATERIALIDADE E AUTORIA FARTAMENTE DEMONSTRADAS - CORRÉUS QUE, EM CONLUIO DE VONTADES, APODERARAM-SE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS JUDICIAIS - QUANTIAS ELEVADAS QUE FORAM SURRUPIADAS E UTILIZADAS COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR VIDA LUXUOSA AOS AGENTES - CONFECÇÃO DE ALVARÁS FRAUDULENTOS - RÉ DANIELLE QUE SE VALEU DA CONDIÇÃO DE ESCRIVÃ JURAMENTADA E DA CONFIANÇA NELA DEPOSITADA PELOS MAGISTRADOS DA COMARCA PARA REALIZAR LEVANTAMENTOS DE VALORES QUE ESTAVAM SOB A GUARDA DO PODER JUDICIÁRIO, COM O AUXÍLIO DE SEU ESPOSO E SUA GENITORA, QUE SACAVAM OS VALORES - PRÁTICA CRIMINOSA QUE ACARRETOU SÉRIAS CONSEQUÊNCIAS - CONTAS JUDICIAIS QUE FORAM "ZERADAS", CAUSANDO LESÃO ÀS PARTES ENVOLVIDAS, BEM COMO ABALANDO A CONFIANÇA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA - PLEITO DE DETRAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO DOS RÉUS QUE MERECEM PARCIAL CONHECIMENTO - INSURGÊNCIA MINISTERIAL, VISANDO A MAJORAÇÃO DAS REPRIMENDAS, QUE COMPORTA ACOLHIMENTO - GRAVIDADE DAS CONDUTAS PRATICADAS ALIADA ÀS NEFASTAS CONSEQUÊNCIAS QUE AUTORIZAM A MAJORAÇÃO DA PENA - RECURSOS DE DANIELLE, LUCY E THIAGO PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIA, NÃO PROVIDOS - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO COM A MAJORAÇÃO DAS PENAS” 



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, os recorrentes defendem a repercussão geral da matéria, seu prequestionamento e sustentam que o acórdão recorrido violou os art. 5º, XXXIX, XL, LIV, LV e LVII, e 93, IX, ambos da CF/88. 



    Em suas razões, alegam: (a) a prolação de julgamentos distintos claramente prejudicou o Recorrente Thiago, vez que no voto vencido proferido no julgamento do Recurso de Apelação n° 0015257-25.2014.8.0173 - utilizado no acórdão ora embargado para justificar a desvaloração de 03 (três) circunstancias judiciais - foi considerado o acréscimo de apenas 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstancia desvalorada - que equivale a 04 meses - sendo que a e. 2° Câmara Criminal do TJPR optou por acrescer 1/8 (um oitavo) da média estabelecido entre a pena mínima e máxima previstas para o delito - que equivale a 01 (um) ano e 03 (três) meses - ocasionando a majoração da pena do Recorrente de 12 anos e 5 meses para 34 anos e 4 meses de reclusão; e (b) do exame minucioso dos elementos consignados no v. acórdão recorrido, resta claro que as acusações são baseadas apenas em indícios, sem a força probatória necessária para condenar o Réu THIAGO SCINSKAS RICHTER às penas dos crimes que lhe são imputados. 



    Por fim, requer o provimento do Recurso Extraordinário para absolver o Recorrente THIAGO SCINSKAS RICHTER [da] condenação delito tipificado no art. 312 do Código Penal [peculato] (…) da condenação pelo crime previsto no art. 288 do Código Penal e pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 312 e 288, do Código Penal. Alternativamente, requer seja reformado o v. acórdão recorrido, a fim de dar vigência ao art. 387, IV, do CPP, ao art. 1° do CP e ao art. 5°, XXXIX, da CF, bem como em prestígio aos princípios constitucionais da nulIa accusatio sine probatione, da proporcionalidade e da individualização das penas, afastando-se a condenação de valor mínimo para reparação do dano em desfavor do réu THIAGO, diante da ausência de dano comprovado e da impossibilidade da realização desse cálculo. n) A nulidade do v. ac órdão recorrido, por omissão que viola o 93, IX, da Constituição Federal, conforme indicado nas razões expostas no tópico 4.9 deste recurso. (e-STJ, fls. 4.439/4.515).



    O Tribunal a quo, aplicando precedentes desta CORTE formados sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371, Tema 660, e AI 791.292-QO-RG, Tema 339, ambos de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegação de afronta ao arts. 5º, XXXIX, XL e LVII, e ao art. 93, inciso IX, da CF/88, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC/15. Quanto às alegações remanescentes, inadmitiu o apelo aos fundamentos de que não houve o devido prequestionamento da matéria constitucional tida como violada, incidindo o óbice das Súmulas 282/STF e 356/STF, e que questões relativas à violação de normas infraconstitucionais — no caso, os artigos 76, 79, 82, 155, 156, 386, 387 e 564 do Código de Processo Penal, 1°, 21, 29, 33, 44, 59, 60, 71, 312 e 288 do Código Penal — não podem ser analisadas em sede de recurso extraordinário, mas, sim, em sede de recurso especial (e-STJ, fls. 4.581/4.583).



    No Agravo, a parte recorrente impugna especificamente todos os supracitados óbices e reforça as razões de mérito do apelo extremo (e-STJ, fls. 4.664/4.674).



    É o relatório. DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às artes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, observa-se, como bem pontuado pelo Tribunal a quo, que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Se não bastasse, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e a autoria, concluiu que a condenação da recorrente LUCY e do recorrente THIAGO pelos crimes de peculato doloso deve ser mantida, não havendo razão para se absolvê-los ou mesmo para desclassificar a conduta para a modalidade culposa, pois tinham plena ciência do ato criminoso que estavam praticando. Da mesma forma, não há que se absolver os recorrentes do delito de associação criminosa, pois está evidente que se associaram para a prática delitiva consistente na emissão fraudulenta de alvarás para saques indevidos de valores depositados em juízo.  Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Inviável, também, conforme muito bem colocado pelo MP/PR, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente